Tribunal: TJSP
Processo: 2055109-91.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Anônima
Órgão julgador: Sérgio Shimura
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2026-02-16
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – PRESCRIÇÃO – BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA (BESC), QUE VEIO A SER INCORPORADO PELO BANCO DO BRASIL – PRETENSÃO DE CESSIONÁRIO DE ACIONISTA - Extrai-se da petição inicial que a pretensão dos autores é de "prestação de contas e exibição de documentos que comprovem o pagamento das ações". Autores que se deram pressa em já apontar o valor devido de R$ 229.672,84

Ementa:
AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – PRESCRIÇÃO – BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA (BESC), QUE VEIO A SER INCORPORADO PELO BANCO DO BRASIL – PRETENSÃO DE CESSIONÁRIO DE ACIONISTA - Extrai-se da petição inicial que a pretensão dos autores é de "prestação de contas e exibição de documentos que comprovem o pagamento das ações". Autores que se deram pressa em já apontar o valor devido de R$ 229.672,84 (calculado para fevereiro/2020). No caso, se a pretensão, no fundo, é de cobrança do valor das ações, é de se acolher a defesa invocada em sua contestação, de prescrição trienal. A incorporação do BESC pelo BANCO DO BRASIL se deu em 2008; a cessão de crédito em favor dos autores agravados ocorreu em 2020; e a ação, proposta somente em 03/09/2024, muito além do prazo prescricional. O prazo prescricional teve início em setembro de 2008, quando surgiu aos acionistas o direito de receber o valor das ações - Ajuizamento da ação somente em 03/09/2024 - A pretensão está prescrita, seja com base no prazo de 3 anos previsto no art. 287, II, "g", da Lei no 6.404/1976 (prazo para o acionista mover ação contra a companhia, qualquer que seja o seu fundamento), seja com base no prazo prescricional geral, de 10 anos, previsto no Código Civil (art. 205) – RECURSO PROVIDO.

AGRAVO INTERNO - Interposição contra decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo – Diante do julgamento do mérito do agravo de instrumento, resta prejudicada a sua análise – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.